Tribunal: TJES
Processo: 5009955-34.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009955-34.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VIRGINIA COMERCIO DE CAFE E SERVICOS LTDA

AGRAVADO: LUIZ COLA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA INDEVIDA DE JUROS DE MORA SOBRE HONORÁRIOS FIXADOS EM PERCENTUAL E CUSTAS PROCESSUAIS. OMISSÃO NA DECISÃO AGRAVADA. PARCIAL NULIDADE RECONHECIDA. CAUSA MADURA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante, reconhecendo apenas a ausência de intimação válida para incidência da multa do art. 523, §1º, do CPC, sem apreciar o fundamento autônomo de excesso de execução em razão da aplicação de juros de mora sobre os honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor da causa e sobre as custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade parcial da decisão agravada por ausência de fundamentação quanto à tese de excesso de execução decorrente da incidência indevida de juros de mora; (ii) definir se é juridicamente possível a cobrança de juros de mora sobre honorários fixados em percentual sobre valor atualizado da causa e sobre custas processuais já pagas e atualizadas monetariamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão agravada incorre em nulidade parcial por ausência de fundamentação, ao deixar de analisar fundamento autônomo da impugnação capaz, em tese, de infirmar a conclusão adotada, violando os arts. 489, §1º, IV, do CPC e 93, IX, da CF/1988.

4.
O juízo
a quo
não examinou a alegação de excesso de execução fundada na aplicação de juros de mora sobre honorários sucumbenciais e custas, tampouco supriu a omissão em sede de embargos de declaração, limitando-se a rejeitá-los sem enfrentamento do ponto arguido.

5.
Configurada a omissão relevante, aplica-se a teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, §3º, III), autorizando o Tribunal a decidir diretamente o mérito da controvérsia.

6.
A jurisprudência do STJ veda a incidência de juros de mora sobre honorários advocatícios fixados em percentual sobre valor atualizado da causa, por configurar
bis in idem
, sendo cabíveis apenas quando a verba for estipulada em quantia certa.

7.
A mesma lógica aplica-se às custas processuais, que, uma vez pagas e atualizadas, não comportam incidência de juros de mora, especialmente quando não demonstrada a configuração da mora ou a resistência ao cumprimento da obrigação.

8.
Restou comprovado nos autos que a parte executada efetuou o depósito espontâneo no valor de R$ 15.815,17, suficiente para a quitação integral da obrigação exequenda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão judicial que deixa de apreciar argumento relevante e autônomo da parte, capaz de infirmar sua conclusão, padece de nulidade por ausência de fundamentação.

2. É vedada a incidência de juros de mora sobre honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor atualizado da causa, sob pena de
bis in idem
.

3. Não incidem juros de mora sobre custas processuais já pagas e atualizadas monetariamente, quando ausente a constituição em mora do devedor ou resistência ao cumprimento da obrigação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, §1º, IV; 523, §1º; 1.013, §3º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.331.791/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 9.10.2023, DJe 11.10.2023; STJ, AgRg na ExeAR n. 3.225/MS, rel. Min. Sidnei Beneti, Segunda Seção, j. 28.3.2012, DJe 20.4.2012; STJ, AgInt no REsp n. 1.670.746/RS, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 15.8.2017, DJe 23.8.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para anular parcialmente a decisão agravada, e, com base no art. 1.013, §3º, III, do CPC, acolher integralmente a impugnação, excluindo da base de cálculo do cumprimento de sentença a incidência de juros de mora sobre os honorários sucumbenciais e sobre as custas processuais, reconhecendo o valor depositado espontaneamente (R$ 15.815,17) como suficiente à quitação da obrigação, mantendo, ainda, hígidas as demais disposições da decisão originária que não foram objeto de anulação, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: NULIDADE DA DECISÃO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO

Como relatado, a agravante alega, preliminarmente, a nulidade da decisão recorrida por falta de fundamentação, aduzindo que (i) o juízo
a quo
deixou de analisar um dos fundamentos da impugnação ao cumprimento de sentença, qual seja, o excesso de execução decorrente da aplicação indevida de juros de mora sobre o valor da causa e sobre as custas processuais; (ii) houve violação ao artigo 489, §1º, IV, do CPC e ao artigo 93, IX, da Constituição da República, uma vez que a decisão carece de fundamentação quanto à referida tese; (iii) a teoria da causa madura autoriza o Tribunal a apreciar diretamente o mérito da impugnação, na forma do artigo 1.013, §3º, IV, do CPC; [...] (vii) subsidiariamente, caso não seja reconhecida a possibilidade de julgamento imediato, requer que o juízo de origem seja compelido a analisar a tese omitida na decisão agravada.

Dispõe o artigo 93, IX, da Constituição da República: “
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
”.

Correlatamente, o artigo 489 do Código de Processo Civil estabelece:

Art. 489. [...]

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

[...]

IV – não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Tais dispositivos revelam uma garantia constitucional do jurisdicionado, de que as decisões judiciais sejam motivadas de modo a permitir o efetivo controle pela via recursal, bem como assegurar a legitimidade do pronunciamento judicial.

Na decisão do evento 9176345, o juízo de origem apreciou apenas um ponto da impugnação ao cumprimento de sentença, qual seja, a ausência de intimação válida para incidência da multa do art. 523, § 1º, do CPC, acolhendo-a exclusivamente neste aspecto.

No entanto, a agravante sustentou ainda, de forma autônoma e específica, a existência de excesso de execução decorrente da incidência de juros de mora sobre o valor da causa e sobre as custas processuais. Esse fundamento não foi objeto de análise pelo juízo
a quo
na decisão ora combatida.

Ademais, ao apreciar os embargos de declaração, o magistrado limitou-se a afirmar que não havia vícios no provimento anterior e que os embargos visavam rediscutir matéria já decidida, sem qualquer manifestação sobre o ponto efetivamente omitido. A decisão se restringiu a um juízo de admissibilidade formal dos embargos, sem enfrentar o argumento de omissão quanto à tese do excesso de execução por indevida incidência de juros e custas.

A ausência de manifestação expressa e individualizada sobre esse argumento configura, inegavelmente, vício de omissão, que compromete parcialmente a validade da decisão.

A ausência de apreciação de tese relevante e apta a infirmar o comando executivo indica que a causa encontra-se em estado de julgamento direto pelo Tribunal, evitando-se o retorno ao primeiro grau e a perpetuação da lide, em respeito aos princípios da celeridade e da economia processual.

Portanto, está caracterizada a parcial nulidade da decisão agravada, notadamente por não haver analisado o argumento relativo ao excesso de execução fundado na incidência de juros de mora e custas sobre bases indevidas.

Desta feita, a decisão recorrida merece ser parcialmente anulada, sendo aplicável, à hipótese, a teoria da causa madura por força do entendimento firmado pelo c. STJ
1
no sentido de ser possível a extensão da sua aplicação a agravos de instrumento, desde que não haja prejuízo, sendo este o caso dos autos.

Pelo exposto,
ACOLHO
a preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação para
ANULAR
PARCIALMENTE
a decisão primeva, no que concerne à omissão sobre a alegação de excesso de execução decorrente da incidência de juros de mora sobre o valor da causa e sobre as custas processuais.

Na sequência, aplico o permissivo do artigo 1.013, §3º, inciso III, do CPC para decidir desde logo o mérito da controvérsia.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
VIRGÍNIA COMÉRCIO DE CAFÉ E SERVIÇOS LTDA.
contra a r. decisão do evento 9176345, integrada pela decisão do evento 9176347, proferida pelo magistrado da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul, que, em sede de cumprimento de sentença deflagrado por
LUIZ COLA
, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela agravante.

Em suas razões recursais (evento 9176343), a recorrente alega, em síntese, que: [...] (iv) os honorários sucumbenciais devem incidir apenas sobre o valor da causa corrigido monetariamente, sem aplicação de juros de mora, conforme orientação da Súmula 14 do STJ; (v) o mesmo se aplica à atualização das custas processuais, que devem ser corrigidas monetariamente desde a data de seu pagamento, sem incidência de juros de mora; (vi) o valor devido seria de R$ 15.815,17 (quinze mil, oitocentos e quinze reais e dezessete centavos), já depositado espontaneamente nos autos.

Rememoro que o pedido de cumprimento de sentença funda-se em título executivo judicial formado nos autos da execução de entrega de coisa, extinta sem julgamento de mérito, na qual foi arbitrado, após acórdão proferido por esta Corte, honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, inicialmente fixado em R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais).

Na exordial,
LUIZ COLA
fundamenta sua pretensão executiva na atualização monetária deste valor acrescido de juros de mora legais, o que, conforme planilha de atualização colacionada aos autos, lhe renderia a título de honorários advocatícios R$ 29.475,74 (vinte e nove mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e setenta e quatro centavos). Também incluiu no montante exequendo valores atinentes a custas recursais e multa do artigo 523, §1º, do CPC, postulando medidas constritivas contra a empresa executada, ora agravante.

A controvérsia trazida no presente recurso cinge-se à possibilidade jurídica de incidência de juros de mora sobre valores cuja natureza ou forma de fixação, alega-se, não comportariam tal acréscimo, notadamente quando se trata de honorários advocatícios arbitrados em percentual sobre o valor da causa atualizado; custas processuais que já foram adimplidas e atualizadas monetariamente; e inexistência de mora caracterizada pelo cumprimento espontâneo da obrigação no prazo legal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se quanto à incompatibilidade entre a incidência de juros de mora e a fixação de honorários sucumbenciais em percentual sobre valores já atualizados, reconhecendo que a base de cálculo já incorpora os encargos moratórios e, por conseguinte, a superposição configuraria
bis in idem
, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. JUROS DE MORA. DESCABIMENTO.
Não se admite, por configurar
bis in idem
, a incidência de juros de mora em honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor atualizado da condenação ou do débito executado, porquanto já computados na respectiva base de cálculo, sendo cabível o acréscimo apenas quando a verba honorária de sucumbência tiver sido fixada em quantia certa
(AgInt no REsp n. 1.670.746/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 15/8/2017, DJe de 23/8/2017.). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.990.748/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 7/4/2022; REsp n. 1.692.616/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe de 26/11/2018; AgInt no REsp n. 1.567.898/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 28/8/2018, DJe de 18/9/2018. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.331.791/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 9/10/2023, DJe de 11/10/2023)

AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO, MEDIANTE DEPÓSITO DO VALOR DA SUCUMBÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE MULTA ANTE O CUMPRIMENTO TEMPESTIVO DA SENTENÇA (CPC, ART. 475-J) - NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.- No caso de improcedência, em que a sentença é meramente declaratória, os honorários advocatícios são estabelecidos por equidade (CPC, art. 20, § 4º), de modo que, fixados em percentual sobre o valor atualizado da causa, o depósito espontâneo do valor, no prazo legal (CPC, art.475-J) quita o débito, sem incidência de multa ou de juros de mora. 2.-
De acordo com a jurisprudência desta Corte, o termo inicial de juros moratórios referentes a honorários advocatícios decorrentes da sucumbência é a data da citação do devedor para o processo de execução, o que não ocorreu no caso, ante o cumprimento espontâneo do julgado.
3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg na ExeAR n. 3.225/MS, rel. Min. Sidnei Beneti, Segunda Seção, j. 28/3/2012, REPDJe de 25/4/2012, DJe de 20/4/2012)

A jurisprudência em referência é precisa em afirmar que, se os honorários foram fixados como percentual sobre valor atualizado da condenação ou do débito executado, não se pode acrescer juros moratórios de modo autônomo, sob pena de enriquecimento indevido e violação à coerência do sistema remuneratório processual, sendo que esse era o entendimento prevalecente no momento da deflagração do cumprimento de sentença.

No que tange às custas processuais, o mesmo raciocínio se aplica, sobretudo quando não houve citação válida ou intimação específica do devedor para pagamento em momento processual posterior, e quando, ademais, houve cumprimento voluntário e tempestivo da obrigação.

No caso em apreço, constata-se que a parte executada, ora agravante, realizou depósito espontâneo no valor de R$ 15.815,17 (quinze mil, oitocentos e quinze reais e dezessete centavos), o que satisfaz integralmente a obrigação conforme os parâmetros legais e jurisprudenciais ora citados.

Diante desse contexto, revela-se descabida a pretensão executória quanto à incidência de juros de mora sobre valores que, por sua natureza ou forma de fixação, não comportam essa rubrica adicional, notadamente quando a parte devedora não foi constituída em mora por ato processual válido e específico, nem praticou qualquer ato que indique resistência ao cumprimento da obrigação.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito,
DOU
-
LHE
PROVIMENTO
para anular parcialmente a decisão agravada, e, com base no art. 1.013, §3º, III, do CPC, acolher integralmente a impugnação, excluindo da base de cálculo do cumprimento de sentença a incidência de juros de mora sobre os honorários sucumbenciais e sobre as custas processuais, reconhecendo o valor depositado espontaneamente (R$ 15.815,17) como suficiente à quitação da obrigação, mantendo, ainda, hígidas as demais disposições da decisão originária que não foram objeto de anulação.

Por consequência, condeno o agravado ao pagamento de honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do cumprimento de sentença.

É como voto.

1
REsp n. 1.215.368/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 1/6/2016, DJe de 19/9/2016.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto por acompanhar, integralmente, o ententimento da douta relatoria, rejeitando a preliminar e dar parcial provimento quanto ao mérito.